Tribunal: STJ
Processo: 0814830-79.2021.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084494 - RN(2025/0409313-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE MOSSORO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bbb842c-d339-4b0a-8766-9db8f273ab33

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084494 - RN(2025/0409313-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE MOSSORO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALPHAVILLE URBANISMO S/A
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja
Súmula 182/STJ
vista a ausência de impugnação específica ao óbice de “ausência de afronta ao
do CPC” aplicado na decisão de inadmissibilidade (fls. 1116-1117).
art. 1.022
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive a tese de negativa de prestação jurisdicional, e sustenta que o acórdão
recorrido violou o
da
(fls. 1121-1124). Aduz que a controvérsia
art. 45
Lei 11.445/2007
é exclusivamente de direito e que não incide a
(fls. 1122-1124). Defende
Súmula 7/STJ
que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar inexistir impugnação específica ao
fundamento referente ao
do CPC (fls. 1121-1124).
art. 1.022
Na sua impugnação ao agravo interno, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE
MOSSORÓ defende que o agravo interno não deve ser conhecido por ausência de
impugnação específica, reafirmando a aplicação da
. No mérito,
Súmula 182/STJ
pugna pela manutenção da decisão agravada, bem como pela incidência dos óbices
das Súmulas 7 e
(fls. 1128-1134).
83/STJ
Documento eletrônico VDA56570801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:15
Código de Controle do Documento: 236c6364-442e-4711-acc3-8fc2bb33027e

É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de violação ao
do CPC; b) aplicação da
art. 1.022
quanto ao ponto da negativa de prestação jurisdicional; c) incidência da
Súmula 83/STJ
em relação à alegada violação do
da
(fls. 1089-
Súmula 7/STJ
art. 45
Lei 11.445/2007
1095).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
controvérsia é de direito; reiterou a apontada violação do
da
; e
art. 45
Lei 11.445/2007
sustentou omissão e contradição nos acórdãos da origem, mas sem enfrentar
especificamente a aplicação da
, com precedentes específicos e
Súmula 83/STJ
contemporâneos, e sem demonstrar, de modo concreto, a superação do óbice da
(fls. 1097-1102).
Súmula 7/STJ
As razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja
vista que não houve ataque efetivo e pormenorizado à aplicação da
no
Súmula 83/STJ
ponto referente ao
do CPC, e a impugnação à
foi genérica,
art. 1.022
Súmula 7/STJ
limitada a afirmação de que se trata de matéria exclusivamente de direito, sem
demonstrar tese jurídica apta a afastar as premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido.
Ressalte-se que a devida impugnação da
, aplicada no juízo
Súmula 83/STJ
negativo de admissibilidade, pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais,
de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou
de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes
invocados, o que não ocorreu na hipótese.
Quanto ao óbice da
, a pretensão do recorrente de afirmar, em
Súmula 7/STJ
tese, a obrigatoriedade de pagamento de tarifas pelos usuários (art. 45 da
) não é dissociada das circunstâncias específicas apuradas, que
Lei 11.445/2007
envolveram a ausência de fornecimento pela concessionária; descumprimento do
memorial descritivo e da informação publicitária vinculada ao empreendimento;
contaminação do poço artesiano por óleo; posterior exigência de pagamento, sem
prévio ajuste, com violação da boa-fé contratual; e quadro contratual-consumerista
próprio do caso (fls. 1018-1021), razão pela qual a aplicação da norma legal ao
conjunto fático não pode ser revista sem a revaloração das provas, nem dissociada das
circunstâncias fáticas consideradas no acórdão.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
Documento eletrônico VDA56570801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:15
Código de Controle do Documento: 236c6364-442e-4711-acc3-8fc2bb33027e

aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:15
Código de Controle do Documento: 236c6364-442e-4711-acc3-8fc2bb33027e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.494 / RN
Número Registro: 2025/0409313-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08148307920218205106 8148307920218205106
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALPHAVILLE URBANISMO S/A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE MOSSORO
ADVOGADOS : OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALPHAVILLE URBANISMO S/A
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE MOSSORO
ADVOGADOS : OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
Documento eletrônico VDA56868064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: d52e0e51-5906-48c6-92c3-c809d8fb02e9

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: d52e0e51-5906-48c6-92c3-c809d8fb02e9